Tribunal: TJPA
Processo: 0808393-85.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808393-85.2023.8.14.0040

APELANTE: YURE FREDERICO DE ARAUJO

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS CAPITALIZADOS. ENCARGOS MORATÓRIOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional ajuizada contra instituição financeira. O autor alegou abusividade de encargos contratuais e ilegalidade na capitalização de juros e na cobrança de tarifas e honorários em caso de inadimplemento. A sentença recorrida extinguiu o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber:
(i) se há abusividade na capitalização mensal dos juros contratados;
(ii) se é legítima a cobrança de juros moratórios e encargos de inadimplemento (como despesas de cobrança e honorários advocatícios);
(iii) se o contrato prevê cláusulas abusivas em desfavor do consumidor.

III. Razões de decidir
3. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 541/STJ e Tema 247 do STJ).
4. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para configurar pactuação expressa da capitalização.
5. A cláusula de cobrança de honorários advocatícios e despesas de cobrança deve condicionar-se à efetiva contratação de advogado ou à atuação comprovada, sendo abusiva sua estipulação automática e genérica (REsp 1.163.977/RS).
6. No caso concreto, o contrato prevê cláusula que condiciona os encargos à atuação concreta e à fixação judicial, não se tratando de cláusula penal automática.
7. Não comprovada a abusividade das cláusulas impugnadas, não se justifica a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“1. É válida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
2. A cobrança de honorários advocatícios e despesas de cobrança por inadimplemento é legítima quando condicionada à efetiva atuação ou arbitramento judicial, sendo abusiva sua estipulação automática e genérica.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 85, §11, e 487, I;

CC, art. 406;

CTN, art. 161, §1º;

CDC, art. 51, IV e X;

MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012 (Temas 246 e 247);

STJ, Súmula 541;

STJ, REsp 1.163.977/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.05.2013, DJe 06.06.2013;

STJ, Súmula 381.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808393-85.2023.8.14.0040

APELANTE:
YURE FREDERICO DE ARAUJO

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A.

RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
YURE FREDERICO DE ARAUJO
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Da Comarca de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL
,

que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Transcrevo o dispositivo da sentença
ID 26781362
:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Parauapebas/PA, data pelo sistema.

LEONARDO BATISTA PEREIRA CAVALCANTE

Juiz de Direito substituto respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, conforme Portaria n.º 10/2025-GP
Assinado eletronicamente, conforme disposto no artigo 1°, §2°, inciso III, alínea a. da Lei n° 11.419/06.

Em suas razões ID 26781363, o apelante sustenta que os encargos contratuais são abusivos.

Alega a necessidade de revisão dos juros remuneratórios e moratórios, bem como as tarifas no caso de inadimplência do contrato, quais sejam todas as despesas de cobrança da dívida e/ou dos honorários advocatícios extrajudiciais e judiciais.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja declarada abusiva a cobrança de juros além do contratado, bem como das tarifas no caso de inadimplência.

O banco réu apresentou contrarrazões de ID 26781367, requerendo a manutenção do
decisium.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A controvérsia recursal diz respeito a abusividade de tarifas e capitalização de juros.

A sentença
a quo
julgou improcedente a ação.

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas, cumpre ressaltar que por força da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade das cláusulas contratuais, portanto, eventual abusividade deve ser expressamente apontada pelo requerente.

Neste sentido:

Súmula 381/STJ - "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas."

Feitas as considerações, não é demais observar que o Código de Processo Civil adotou o princípio “
tantum devolutum quantum apelatum
”, conforme se extrai da redação do artigo 1.013 do
novel
CPC, caput que dispõe expressamente: “A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.”

Em notas ao citado artigo assinala Theotonio Negrão, em seu Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 39ª ed, nota 2, p. 664:

“A apelação transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício” (RSTJ 128/366 e RF 359/236). No mesmo sentido: RSTJ 145/479; STJ-1ª T. Resp 7.143-ES, rel. Min. César Rocha, j. 16.6.93, negaram provimento, v.u., DJU 16.8.93, p. 15.955.”

Dito isto, passo a analisar as teses levantadas pelo apelante.

Insurge-se o apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento que os mesmos são indevidos, pois não há autorização legal e disposição contratual expressa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que
expressamente pactuada
, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

Senão vejamos.

Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Desse modo, os bancos podem fazer a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada.

Analisando o contrato objeto desta lide
no ID 26781347 (fls. 01),
evidencia-se que lá estão expressamente previstas as taxas de
juros mensal (1,36%)
e
anual (22,46%).

Por fim, extrai-se da consolidada do STJ que a simples previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para que a capitalização esteja expressamente pactuada
.
Em outras palavras, basta que o contrato preveja que a taxa de juros anual será superior a 12 vezes a taxa mensal para que o contratante possa deduzir que os juros são capitalizados, bastando explicitar com clareza as taxas de juros cobradas.

Destarte, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação acerca da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado daquela Corte de Justiça.

No que se refere especificamente aos
juros moratórios
, trata-se de penalidade de natureza compensatória e sancionatória que incide a partir do momento em que o devedor se constitui em mora, sendo amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência como
cláusula penal legal
, ainda que não pactuada de forma expressa, conforme previsão do artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional:

Art. 406, CC: "Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional."

Art. 161, § 1º, CTN: "Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora serão calculados à taxa de 1% ao mês."

Destarte, mostra-se juridicamente viável, mesmo de forma não expressa, a incidência de juros moratórios no caso de inadimplemento do contrato, salvo disposição contratual em contrário que exclua tal cobrança, o que não é a regra.

Quanto à cobrança de despesas de cobrança da dívida e de honorários advocatícios extrajudiciais, o tema exige maior acuidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após o julgamento do REsp 1.163.977/RS (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, julgado em 08/05/2013, DJe 06/06/2013), passou a vedar a estipulação automática de honorários advocatícios extrajudiciais nos contratos bancários, notadamente quando atribuídos sem demonstração de efetiva atuação de profissional da advocacia na cobrança extrajudicial.

Em outras palavras, não basta a inserção genérica de cláusula prevendo a incidência de 10% a título de honorários em caso de inadimplemento, sendo necessária a comprovação de que houve de fato a atuação extrajudicial por advogado constituído. Eis a ementa do julgado:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em contrato de adesão, de forma automática, sem a demonstração de que tenha havido de fato prestação de serviço advocatício, configura cláusula abusiva. 2. Recurso especial conhecido e provido."

(REsp 1.163.977/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08/05/2013)

A mesma lógica aplica-se às despesas administrativas genéricas de cobrança da dívida, quando não há especificação de quais serviços foram efetivamente prestados, tampouco a demonstração do custo real da cobrança. A inserção de tais despesas em cláusulas contratuais genéricas, sem demonstração de efetiva contraprestação, caracteriza vantagem excessiva ao credor, em violação aos princípios do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva, sendo considerada abusiva à luz do artigo 51, incisos IV e X, do Código de Defesa do Consumidor.

Em contrapartida, a cobrança de honorários advocatícios judiciais, quando fixada por sentença, possui natureza sucumbencial, e, portanto, tem respaldo legal direto no artigo 85 do CPC/2015, sendo absolutamente legítima, desde que respeitados os percentuais legais (10% a 20%).

No presente caso, o contrato entabulado entre as partes — conforme consta do documento ID 26781347 —
não estabelece cláusula penal automática
no sentido de fixar honorários advocatícios em percentual pré-estabelecido para todas as hipóteses de inadimplência. Ao revés, prevê expressamente o seguinte:

“5. Despesas e Honorários em Razão de Eventual Cobrança.
Se, para a defesa de seus direitos decorrentes deste instrumento, ou para haver o que lhe for devido, alguma das partes necessitar recorrer a meios administrativos ou judiciais, terá ela direito ao ressarcimento, perante a parte inadimplente, das custas e despesas decorrentes, além dos honorários advocatícios incorridos, sendo que, em caso de cobrança judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados judicialmente.”

Dessa forma, constata-se que a cláusula contratual não impõe à parte inadimplente, de forma automática, o pagamento de determinado percentual a título de honorários advocatícios, tampouco estabelece valores ou percentuais fixos para a cobrança extrajudicial.

Ao contrário, a referida cláusula condiciona o ressarcimento ao efetivo dispêndio com custas, despesas e honorários, e, quanto à cobrança judicial, remete a fixação dos honorários à apreciação do juízo, em conformidade com o que dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Tal redação contratual está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é abusiva apenas a cláusula que impõe, de forma automática e genérica, percentual fixo a título de honorários extrajudiciais, sem comprovação de sua efetiva contratação ou necessidade. Contudo, não há abusividade quando a cláusula vincula tal cobrança à atuação concreta de profissional habilitado e condiciona sua fixação à via judicial, como é o caso dos autos.

Assim, não merece reforma a sentença a quo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já concedida.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025